Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ/DF VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF. ROUBO COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME PERMANENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência. Fatos que teriam ocorrido no Itapoã-DF. Nos termos dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, tratando-se de crime permanente - roubo com cerceamento da liberdade da vítima que, segundo os réus foi liberada em Planaltina de Goiás, não obstante terem sido eles presos em Anápolis, nos quais se verificam a existência de três juízos que poderiam igualmente se darem por competentes, considera-se competente aquele que primeiro praticou algum ato processual.
2. Já estando adiantada a instrução, não é mais conveniente a discussão de competência relativa. No presente caso, o MM. Juízo suscitado – Segunda Vara Criminal de Brasília/DF recebeu a denúncia em desfavor dos acusados e apreciou pedido de relaxamento de prisão em favor dos réus, além de ter realizado interrogatórios dos acusados, tornando-se prevento para processar e julgar a ação penal.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília/DF conforme proposição da própria Procuradoria do Ministério Público.